Tribunal: STF
Processo: RE 476218
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
   PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO 
   GERAL COM MÉRITO JULGADO.

1.	Matéria pacificada no sentido da 
   constitucionalidade do art. 8º da Lei 9.718/98, conforme decisão 
   proferida pelo Plenário desta Corte ao julgar o RE 527.602/SP, 
   rel. para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 20.8.2009.
2.	Os 
   embargos de declaração não constituem meio processual cabível 
   para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos 
   infringentes, salvo em situações excepcionais.
3.	Não há vício a 
   sanar quando o acórdão do agravo regimental afasta, com apoio na 
   jurisprudência desta Corte, todos os argumentos deduzidos pela 
   parte ora embargante. 
4.	Inexistência de omissão, contradição 
   ou obscuridade a sanar.
5.	Embargos de declaração rejeitados.